Tribunal: TJMT
Processo: 1021166-33.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021166-33.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA PANIAGO - CPF: 040.891.504-85 (APELANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM DOCUMENTOS PRETÉRITOS À OCORRÊNCIA DO SINISTRO - INVIABILIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão.

II - Embora apresentada contestação de mérito, a ação foi proposta em 11 de junho de 2021, ou seja, após o período de transição estabelecido no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, que exige prova específica do prévio requerimento administrativo como forma de atestar o interesse processual do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL FERREIRA PANIAGO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1021166-33.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que realizou o requerimento administrativo – sinistro n. 3220029881, porém, colacionou aos autos somente em grau recursal, tendo em conta que parte dos julgadores entendem ser desnecessária a juntada do processo para que possa ingressar com pedido de cobertura securitária no Judiciário.

Afirma que trouxe aos autos documentos suficientes (Ata Notarial de Constatação de Fato, etc...), capazes de demonstrar a recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo.

Aduz ainda que a apresentação da contestação pela seguradora, combatendo o mérito da ação, configura o interesse de agir da parte autora em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 171923673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que a documentação trazida aos autos junto à exordial, são hábeis para demonstrar a recusa da seguradora em receber o seu pedido administrativo, e assim, configurar o interesse de agir do autor para buscar a tutela jurisdicional, com o fito de recebimento da cobertura securitária dpvat.

Sem razão contudo.

Isso porque, embora tenha trazido aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direitos Securitários do Estado de Mato Grosso, etc. como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo, nota-se que tratam de documentos genéricos produzidos em data pretérita à da ocorrência do sinistro. (ID. 166623267 ao 166623271)

Ou seja, enquanto os mencionados documentos foram lavrados lá pelos anos de 2018, por sua vez, no boletim de ocorrência trazido aos autos pelo autor, consta que o acidente ocorreu em 15/11/2019.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA –REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA TENTATIVA DE PROTOCOLO CONSUBSTANCIADA EM DOCUMENTOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão.
(...)
. (N.U 1031041-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA REALIZADA CORRETAMENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA NO CASO ESPECÍFICO – ATA NOTARIAL ANTERIOR À DATA DO ACIDENTE – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR QUE SUCUMBE QUANTO AO DANO MORAL – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3- A ata notarial e demais documentos são de 2018, ano anterior ao próprio acidente, ocorrido em 2019, ou seja, certamente não são documentos que correspondem a eventual tentativa de protocolo administrativo pelo próprio autor. Não se pode presumir que, antes do acidente, o apelante tenha tentado fazer o pedido administrativo
e, por isso, não deve prosperar o pedido de compensação por suposta negativa de protocolo. (...). (N.U 1020747-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

O apelante segue insistindo que a apresentação de contestação, combatendo o mérito da ação, também configura o interesse do autor em perseguir a indenização do seguro obrigatório dpvat pela via judicial.

Então, como consabido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de nº 631.240, estabeleceu a necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

O acórdão supracitado estabeleceu uma regra de transição para as ações em curso, que por analogia, aplica-se às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme firmado nos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)
No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(RE 839355 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)”

Assim, embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta tão somente em 11 de junho de 2021, ou seja, após o período de transição disposto no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, logo, não há que se falar em interesse de agir da requerente ora apelada.

Ademais cumpre esclarecer que o print de tela do sinistro de n. 3220029881 trazido aos autos pelo apelante em grau recursal, também não é hábil para caracterizar o interesse de agir do autor, uma vez que não consta a data do protocolo, o que inviabiliza certificar se o pedido administrativo é pretérito ou não ao ajuizamento da ação. (ID. 166623293)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023